Tribunal: TJBA
Processo: 8000274-31.2019.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000274-31.2019.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SIMPLICIANO ALIPIO TORRES

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO DOS SANTOS, VALDECI SILVA LIMA, JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOSE ANAILTON RIBEIRO DE CARVALHO

APELADO: EDVALDO MIRANDA ALMEIDA

Advogado(s)
:
ALOISIO RIBEIRO FREIRE FILHO, ALOISIO RIBEIRO FREIRE NETO

EMENTA

Apelação cível. Ação de cobrança. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. No caso, embora o apelante alegue na via recursal que a execução seria relativa a cheque recebido em 2018, tal versão é incompatível com a petição inicial, na qual declarou ser credor em razão de empréstimo realizado em 22/08/2013, tendo a planilha de cálculos atualizado os valores desde essa data, a evidenciar que o débito perseguido teve vencimento em 2013. Sendo o prazo prescricional quinquenal, a ação deveria ter sido proposta até 2018, tendo o ajuizamento ocorrido apenas em 2019, quando já transcorrido o lapso prescricional. A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo julgador, mesmo sem prévia provocação das partes. A alegação de prejuízo pela ausência de intimação para manifestação sobre a prescrição em primeiro grau não prospera, na medida em que o apelante não apresentou nem comprovou em sede recursal a existência de elementos capazes de afastar a conclusão de que o débito estaria prescrito. Negado provimento ao recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este Agravo Interno interposto no bojo da Apelação Cível de nº
8000274-31.2019.8.05.0102
, em que figura como agravante
SIMPLICIANO ALÍPIO TORRES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
negar
provimento ao agravo interno.